Tribunal: CARF
Processo: 13837.000697/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000697/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
OSORIO DE TOLEDO FUNCK NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000697/2009-74
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000697/2009-74

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 16.591,60, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.663,72, e da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 6.224,46, e da omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 7.071,66, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.222,85 (fls. 5/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou a impugnação parcial (fls.
2/4), manifestando discordância com as glosas das com previdência privada e médicas, trazendo
aos autos os comprovantes das aludidas despesas declaradas, e concordando com a omissão de
rendimentos apurada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 37/40), foi restabelecida integralmente a
dedução com previdência privada, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 2.163,72,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.904,45.
Inconformado, aditou a impugnação (fls. 45/46), por meio de procurador
habilitado, pugnando, em breve síntese, à evidência dos documentos comprobatórios já
apresentados e ora carreados, pelo cancelamento do lançamento e do despacho decisório
proferido.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 67/72), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os documentos apresentados devem atender aos requisitos exigidos pela
legislação do imposto de renda pessoa física.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 30/03/2012 (fls. 73), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 25/04/2012, recurso voluntário (fls. 76/77), trazendo
novamente aos autos cópia do recibo e da declaração emitida pela profissional contratado,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além da especificação do
tratamento realizado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/88.

É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000697/2009-74

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao médico Evaldo Pasquini
Landi, no valor de R$ 11.500,00, por falta de indicação do beneficiário, do endereço e do
CPF do profissional contratada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
A declarações emitidas pelo profissional Evaldo Pasquini Landi (fls.86 e 88),
aliado ao recibo por ele anteriormente fornecido (fls. 87), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento médico prestado ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano-calendário de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no
que tange à indicação do beneficiário, e do CPF e endereço do profissional contratado, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000697/2009-74

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 11.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital